Tribunal: TJMT
Processo: 1018715-22.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018715-22.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (ADVOGADO), VITOR INACIO BENICIO - CPF: 158.686.946-94 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL ENVOLVENDO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, integração à organização criminosa e embaraço à investigação de infração penal envolvendo organização criminosa, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e variedade de entorpecente apreendido em posse do paciente, somadas às circunstâncias do caso, a indicar aparente habitualidade delitiva e dedicação profissional ao narcotráfico, observada ainda a presença de concretos indícios de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1018715-22.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA

PACIENTE:

VITOR INACIO BENICIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a prisão preventiva
do paciente no interesse da Ação Penal n. 1000954-25.2025.8.11.0049 (PJe), em que denunciado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
, bem como do
art. 1º, §1º
, e
art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
20/04/2025
, à conta de seu suposto envolvimento com os delitos supramencionados, e, na subsequente audiência de custódia, realizada perante o d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, teve o claustro pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva. Posteriormente, os autos foram redistribuídos e se encontram, atualmente, sob a jurisdição do d. Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente, em primeiro lugar, da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, face à ausência de seus
pressupostos legais
, mormente quando considerados os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, a qual teria sido ainda decretada
à míngua de fundamentação adequada
; razões pelas quais seriam suficientes e mais adequadas as
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 292126857 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 292246857), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 296113397.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 297013373).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
VITOR INACIO BENICIO
foi

preso em flagrante delito
em
20/04/2025
, pela suposta prática
dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
, bem como pelo
art. 1º, §1º, e art. 2º, §1º, da Lei n. 12.850/2013

Por clareza, registro que se trata de fatos sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1000954-25.2025.8.11.0049, no bojo da qual o paciente foi
denunciado
como incurso nas penas dos artigos supramencionados.

Colhe-se da denúncia que, em 20 de abril de 2025, na cidade de Vila Rica/MT, o paciente
integrava organização criminosa
[Comando Vermelho], estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, tendo como objetivo principal a prática do delito de tráfico de drogas, bem como
embaraçou investigação de infração penal envolvendo a referida organização criminosa
.

Conforme narrado pelo
parquet
, o paciente mantinha posição de liderança dentro da facção Comando Vermelho, integrando o grupo de forma estável e permanente e possuindo poder de decisão sobre sanções disciplinares. Isso porque foi descoberta, em sua residência, uma carta contendo menções e explicações sobre diversos eventos ocorridos dentro da unidade prisional, com o claro intuito de manter o denunciado informado e atualizado sobre a convivência e os negócios realizados entre os presos que a ele respondem diretamente.

Ademais, esclarece o Ministério Público Estadual

que a prisão de
VITOR INÁCIO
se deu quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão outrora expedido em seu desfavor, oportunidade em que, na execução da diligência, foram ouvidos sons de correria e ruídos compatíveis com aparelhos sendo danificados, a tornar necessária a utilização de força física para arrombar a porta e adentrar o imóvel. No decorrer das buscas, os agentes policiais obtiveram êxito em localizar cinco aparelhos celulares, dentre os quais quatro com as telas danificadas, situação que teria o condão de
embaraçar a investigação para descortinar a prática dos crimes de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa.

Prossegue a narrativa ministerial dando conta de que, na mesma data, por volta das 10h30min, na cidade de Vila Rica/MT, o paciente
mantinha em depósito substâncias entorpecentes de natureza ilícita
, sem a devida autorização legal e em flagrante desacordo com as determinações legais e regulamentares vigentes, conduta esta que envolvia diretamente a participação da adolescente
Beatriz Demétrio
.

Na residência de
VITOR INÁCIO
, foram localizados
47 papelotes de substância análoga à cocaína
, totalizando aproximadamente
81 gramas
;
2 pedras de substância análoga ao
crack
, com massa aproximada de
12 gramas
;
7 pacotes de substância análoga ao
ecstasy
, com aproximadamente
476,6 gramas
; e 1 máquina de cartão de crédito da marca Mercado Pago, cor azul.

Além disso, foi apreendida a quantia de R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais), distribuída em notas de pequeno valor (R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00), a demonstrar indícios da prática de comercialização de entorpecentes.

Conduzido preso em flagrante por esses fatos, e submetido à audiência de custódia, o paciente teve a prisão preventiva decretada,
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigado [
tráfico de drogas com envolvimento de adolescente
,
organização criminosa
e
embaraço à investigação de infração penal envolvendo organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.122178; do depoimento dos policiais que diligenciaram na ocorrência; do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.181020;
e
do Auto de Exame de Constatação de Substância Entorpecente, posteriormente complementado pelos Laudos Periciais n.
523.3.10.0131.2025.023853-A01 e n. 523.3.10.0131.2025.025252-A01, que atestaram se tratar o material apreendido de
47 porções de cocaína
, totalizando aproximadamente
14,18 g (catorze gramas e dezoito centigramas)
;
2 pedras de
crack
, com massa aproximada de
9,94 g (nove gramas e noventa e quatro centigramas)
; e
7 porções de comprimidos
ecstasy
, com aproximadamente
471,05 g (quatrocentos e setenta e um gramas e cinco centigramas)
.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
e
resguardar a instrução criminal
, especialmente face
à
gravidade concreta das condutas
, em tese, perpetradas
in casu
, dada a
quantidade e variedade de entorpecente apreendido
, bem como as
circunstâncias do caso.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] No caso em análise, após a análise dos elementos concretos presentes nos autos, entendo que
subsistem fundamentos sólidos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado
, em consonância com o parecer do Ministério Público.

Eis que, denoto a presença dos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando evidenciado o fumus comissi delicti nos elementos colhidos nos autos, em especial
a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas; os instrumentos utilizados na atividade criminosa, como a máquina de cartão de crédito; o conteúdo das cartas indicativas de envolvimento com facção criminosa; tentativa de destruição de provas no momento da abordagem policial
.

Já
o periculum libertatis revela-se no modus operandi da conduta, no uso de menor de idade na prática delitiva, no risco concreto de reiteração criminosa e na ameaça à ordem pública e à instrução criminal
.

Diante da gravidade concreta da conduta, do contexto de organização criminosa e da insuficiência de medidas cautelares diversas para resguardar os fins do processo, a prisão preventiva mostra-se necessária, adequada e proporcional
, nos termos do art. 282, §6º, e art. 312 e 313, I e II, do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 292126863). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Ao que se extrai dos autos,
VITOR INÁCIO
foi preso em flagrante delito na posse de
47 porções de cocaína
, totalizando aproximadamente
14,18 g (catorze gramas e dezoito centigramas)
;
2 pedras de
crack
, com massa aproximada de
9,94 g (nove gramas e noventa e quatro centigramas)
; e
7 porções de comprimidos
ecstasy
, com aproximadamente
471,05 g (quatrocentos e setenta e um gramas e cinco centigramas)
, em contexto de aparente
envolvimento de adolescente com o comércio malsão
, sem que se ignorem, ainda, os
indícios concretos que delineiam seu possível vínculo com a organização criminosa Comando Vermelho
, no interesse da qual, aliás, o paciente teria chegado a tentar destruir aparelhos celulares que pudessem servir às investigações
;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Outrossim, como se sabe,
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade social do paciente pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Em outras palavras, a despeito da irresignação do impetrante, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
— a indicar aparente
habitualidade delitiva
, considerado o
teor da carta endereçada ao paciente
e o fato de que a expressividade da apreensão, tanto em termos de
quantidade
quanto de
variedade
de drogas,
não permite concluir,
a priori,
se tratar de traficante ocasional
— conduzem à constatação da
periculosidade social
de
VITOR
, que foi, ademais, preso em flagrante delito em contexto de tentativa de
embaraçamento às investigações
; razão pela qual agiu acertadamente a autoridade inquinada de coatora ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
VITOR INACIO BENICIO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025